Tribunal: TJPA
Processo: 0825340-59.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825340-59.2022.8.14.0006

APELANTE: MARIA GORETTI CASTRO NUNES

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Goretti Castro Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais, formulados em desfavor do Paraná Banco S.A. Alegou a apelante inexistência de relação jurídica válida, apontando a ocorrência de fraude no contrato de empréstimo consignado e pleiteou a devolução em dobro de valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia grafotécnica; e (ii) avaliar se os descontos efetuados em benefício previdenciário da autora são fraudulentos, justificando a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica era inadequada, considerando a assinatura digital aplicada ao contrato, além de ter havido julgamento antecipado com base em provas documentais suficientes.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio de documentos comprobatórios, incluindo assinatura eletrônica, trilha de auditoria e comprovante de TED, descaracterizando a alegação de fraude.

A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança para sustentar sua alegação de fraude, os quais não foram observados no caso.

Não há evidências de vício de consentimento ou irregularidade que invalidem o contrato firmado entre as partes, justificando a manutenção da improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança para comprovar a alegação de fraude em contrato.

Contratos bancários formalizados por meio de assinatura eletrônica acompanhados de trilha de auditoria e comprovantes financeiros são válidos para afastar alegações de fraude, salvo provas em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/08/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800049-50.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 06/02/2024; TJ-SP, AC nº 1002992-15.2021.8.26.0572, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA GORETTI CASTRO NUNES em face da sentença de Id. 16166215 - Pág. 13, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, em face de PARANÁ BANCO S.A.

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico pretendido.

Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, ora concedido.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se e dê-se baixa na

distribuição.

P. R. I.”

O autor

interpôs recurso de Apelação (Id. Num. 16165509) alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da não realização do exame grafotécnico requerido nos autos.

Alega ainda que não tendo a parte requerida se desincumbido de seu ônus de provar a autenticidade do pacto firmado por meio de perícia grafotécnica, é plausível se reputar o contrato questionado pela parte como falso.

Entende estar caracterizada a fraude, fazendo jus a recebimento em dobro dos valores descontados, bem como à indenização por danos morais.

Com base nestes fundamentos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, bem como a reforma da sentença.

As contrarrazões recursais foram apresentadas (Id. 16165514 - Pág. 1), pleiteando a manutenção da sentença.

Parecer do MPPA de Id. 18530364 pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR

A Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, já que não teria sido deferido o pedido do Banco Requerido, ora Apelado, de produção de provas, dentre elas a Perícia Grafotécnica.

Todavia, verifica-se que
a parte Apelante ressaltou a desnecessidade da Perícia Grafotécnica e requereu o Julgamento antecipado da lide.

Verifico, em consonância com o parecer do MPPA, que tal pedido foi feito em descompasso com a realidade, visto que o empréstimo ocorreu de forma on-line, com outros meios de validação, sem a assinatura física da Apelante, e sim sua assinatura digital.

Diante disto, a perícia grafotécnica seria incompatível com o contrato e seu pedido é inadequado a questão.

Ademais, é faculdade do Magistrado deferir, ou não, a produção de determinada prova, de acordo com a formação de seu convencimento. Acerca do tema:

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TESE RECURSAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(...). 4. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 5.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1173801/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 04/09/2018) (destaco).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A
question juris
nesta instância revisora consiste em
analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e inexistência de débito, além da devolução em dobro do valor descontado e a condenação em indenização por danos morais.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Como se verifica, ao contrário do alegado em apelação, os documentos apresentados demonstram que o valor em discussão foi efetivamente contratado e recebido pela autora, ora apelante.

O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação, o instrumento contratual (ID 84510047) com a assinatura eletrônica e criptografia, acompanhado de trilha de auditoria (IDs 84510048) e do comprovante de “TED” (ID 84510045).

Assim, entendo que, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da improcedência.

A simples alegação de que
o “contrato é fraudulento” ou que o numerário “não foi depositado” é insuficiente para justificar a inexistência do débito
. Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. In casu, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação e o comprovante de TED do crédito contratado. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800049-50.2019.8.14.0107 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar a realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009391-23.2019.8.14.0074 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE SE BENEFICIOU DO TED AO NÃO LOGRAR ÊXITO EM AFASTAR A TITULARIDADE DA CONTA ONDE FORA CREDITADO O VALOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800249-97.2019.8.14.0029 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024).

No mesmo sentido, observe-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Sentença de procedência. Prescrição – Inocorrência – Ação de caráter pessoal cujo prazo prescricional é decenal – Inteligência do art. 205, do CC – Recurso negado. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado –
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito demonstrada, com expressa autorização do autor de débito em folha de pagamento
– Alteração da causa de pedir com alegação de fraude na contratação suscitada apenas na réplica, em desconformidade com o art. 329, II, do CPC –
Regularidade da contratação demonstrada, com descontos realizados em exercício regular de direito
– Sentença reformada – Recurso provido. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029921520218260572 SP 1002992-15.2021.8.26.0572, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (grifos nossos).

Apelação Cível - Nº 0009863-12.2018.8.08.0014 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES APELADO BANCO BMG S/A Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Está devidamente provada na documentação acostada aos autos a contratação de todos os serviços impugnados, com cumprimento do dever de informação. 2. Os documentos presentes no feito não aparentam terem sido alterados ou fabricados pelo apelado, nem existe impugnação da parte apelante quanto à regularidade da sua assinatura. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem sido firme ao entender pela regularidade da contratação de empréstimo consignado e relações correlatas, quando cumprido o dever de prestar informações por parte da instituição financeira.
5. Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação de ILVANIR MARTA CAMPOS GOMES, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJ-ES - AC: 00098631220188080014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 05/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022) (grifos nossos).

Recorde-se que a
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese,
senão vejamos:

“
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA SCR – SISBACEN.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018154-93.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.11.2021) (TJ-PR - RI: 00181549320208160018 Maringá 0018154-93.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2021) (grifos nossos).

“GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de não devolução de valores investidos na plataforma digital das rés, com promessa de rendimento da quantia em dobro. Sentença de improcedência. Revelia que não implica na procedência imediata do pedido.
Ausência de provas de plausibilidade do quanto alegado pela parte autora. Inversão do ônus da prova que, todavia, não exclui o ônus probatório do consumidor de demonstrar o prova mínima dos fatos constitutivos do alegado na inicial.
Ausência de demonstração de fato constitutivo do direito pela autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Precedentes. Improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AC: 10142706120198260320 SP 1014270-61.2019.8.26.0320, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022) (grifos nossos).

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isto, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, que deve ser mantido, em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 15%, ficando, de qualquer modo, o pagamento suspenso em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024